Tribunal: TJSP
Processo: 0000403-85.2015.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000403-85.2015.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado WILSON ROMAO BATISTA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-85.2015.8.26.0537 -Voto no 16238
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0000403-85.2015.8.26.0537
APTE/APELADO: WILSON ROMÃO BATISTA
APTE/APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 16238
APELAÇÃO CRIMINAL
TRIBUNAL DO JÚRI

HOMICÍDIO QUALIFICADO RECURSOS DEFENSIVO E
MINISTERIAL "HOMICÍDIO PRIVILEGIADO" ART.
121, § 1o, DO CP
DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PROCEDÊNCIA
AUSÊNCIA
DE
SUPORTE
PROBATÓRIO
PARA
O
ACOLHIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
CIRCUNSTÂNCIA CONTRÁRIA À PRÓPRIA VERSÃO DE
WILSON INEXISTÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA DE
QUE TIVESSE AGIDO "SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA
EMOÇÃO" NOVA SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO
TRIBUNAL DO JÚRI NOS TERMOS DA PRONÚNCIA, DE
MODO A TAMBÉM SATISFAZER OS PEDIDOS DA
DEFESA DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
RECURSOS PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por WILSON
ROMÃO BATISTA e pelo Ministério Público contra a sentença de fls. 736/738,
cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 121, §§
1o e 2o, III e IV, do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
Razões do Ministério Público às fls. 748/755. Sustenta
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porque
demonstrado que a vítima não provocou o réu, bem como porque agiu por meio fútil.
Pede, pois, seja submetido a novo julgamento, porque indevidamente aplicada a
causa de diminuição de pena do § 1o do art. 121 do Código Penal, bem como afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-85.2015.8.26.0537 -Voto no 16238
3
a majorante do inciso II do § 2o do mesmo tipo penal. Subsidiariamente, pede seja a
pena reduzida pelo § 1o do art. 121 do Código Penal no patamar mínimo de 1/6.
Razões de WILSON às fls. 757/794. Narra que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porque deveria
ter sido absolvido pela excludente de antijuridicidade da legítima defesa, ou, ainda,
porque as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
são manifestamente improcedentes. Pede, pois, nova submissão a julgamento pelo
Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pede seja a pena reduzida em 2/3 pela confissão
espontânea.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
801/805 e WILSON às fls. 811/836.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
850/851, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA. (FLS.
01-D/03-D)
"O Ministério Público Do Estado De São Paulo, por
meio do representante subscrito, vem, perante V. Exa., oferecer denúncia
contra WILSON ROMÃO BATISTA, qualificado às fls.07 e 20/24,
pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
Consta dos presentes autos de inquérito policial que no
dia 30 de maio de 2015, por volta das 02h30min, na Rua Piagentini,
esquina com a Avenida Senador Vergueiro, em São Bernardo do Campo,
o denunciado, com manifesto ânimo homicida, impelido por motivo fútil,
mediante meio cruel e agindo com recurso que dificultou a defesa da
vítima, atropelou com um caminhão Gustavo Guazzelli, causando-lhe os
ferimentos descritos no laudo necroscópico a ser oportunamente juntado
aos autos, que foram a causa de sua morte.
Segundo se apurou, na madrugada dos fatos, a vítima
Gustavo, em companhia do amigo Vanderly Pereira Pessoa, saiu de um
bar, onde estava com amigos, e foi a pé em direção a um Posto de
Gasolina, a fim de comprar cigarro.
Quando caminhavam pela calçada a vítima e seu
amigo foram abordados pelo denunciado, que conduzia pela via o
caminhão Scania T113 H 4x2 360, ano 1995, cor azul, placas AHZ 4197
/ São Bernardo do Campo, e que ao ver o ofendido e seu colega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-85.2015.8.26.0537 -Voto no 16238
4
caminhando juntos, chamou-os de "viados".
Gustavo respondeu, dizendo ao denunciado que ele não
os conhecia e, então, WILSON parou o veículo e disse que os dois eram
"bichas mesmo e que se quisessem iria descer para resolver".
Em seguida, o denunciado pegou uma barra de ferro,
que estava dentro de seu caminhão, e sem descer do veículo, pela janela,
tentou golpear Gustavo com a referida barra, mas este conseguiu se
esquivar.
Vanderly se aproximou e conseguiu segurar a barra de
ferro, arrancando-a das mãos de WILSON, e com referida barra deu um
golpe no caminhão e depois se afastou.
Gustavo também se afastou do veículo e, pela calçada,
aproximou-se de um poste que ficava na esquina. O denunciado, então,
visando atropelar a vítima, acelerou o caminhão e fez a curva de forma
muito fechada, jogando o veículo contra o ofendido, que estava na
calçada, e passando com as rodas da carreta sobre seu corpo.
WILSON fugiu do local com o veículo e pessoas que
estavam nas imediações acionaram a Polícia Militar, que chegou ao
local, mas encontrou a vítima já morta.
O denunciado agiu impelido por motivo fútil, eis que
matou a vítima por conta de mera discussão, provocada por ele ter
chamado Gustavo e seu colega Vanderly de "bichas".
Também agiu o denunciado mediante meio cruel, pois
decidiu matar a vitima passando sobre seu corpo com a carreta de um
caminhão, o que provocou intenso e desnecessário sofrimento físico a
Gustavo, que foi praticamente "esmagado".
O delito também foi cometido mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado acelerou seu veículo, fez
a curva de forma muito fechada e atropelou a vítima muito rapidamente,
quando esta estava na calçada, e não teve tempo de correr e nem se de se
proteger do atropelamento repentino.
Ante
o
exposto,
denuncio
WILSON
ROMÃO
BATISTA como incurso no artigo 121, §2°, II, III e IV, do Código Penal,
e requeiro que, recebida e autuada esta, seja o denunciado citado para
responder à acusação que lhe é feita, devendo ser pronunciado e, ao
final, levado a julgamento e condenado pelo E. TRIBUNAL DO JÚRI,
adotando-se para tanto o rito previsto nos artigos 406 e seguintes do
Código de Processo Penal. ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas."
2.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS.
O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-85.2015.8.26.0537 -Voto no 16238
5
do cabimento da apelação quando “for a decisão dos jurados manifestamente
contrária à prova dos autos”, de modo que a mera insuficiência probatória não se
presta à desconstituir o veredicto dos jurados, mas tão só a completa ausência de
provas. Ao “órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de
constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada
pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do
veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova
capazes de sustentá-lo” (Superior Tribunal de Justiça, 5a Turma, AgRg no
AREsp n.o 1.063.921/RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1o/08/2017
grifei).
Dessarte, o Ministério Público e WILSON sustentam
que os jurados decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos, pois:
(1) deveria ter sido absolvido pela excludente de antijuridicidade da legítima defesa;
(2) a causa de diminuição de pena do art. 121, § 1o, do Código Penal, não deveria ter
sido aplicada, eis que comprovado que a vítima não provocou WILSON e porque
não estaria "sob o domínio de violenta emoção"; (3) a qualificadora do motivo fútil
foi comprovada; (4) as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a
defesa da vítima são manifestamente improcedentes, eis que comprovado por prova
pericial e testemunhal que WILSON não passou com o veículo sobre o corpo da
vítima, bem como não empreendeu aceleração brusca e não empreendeu curva
fechada, sobre a calçada.
Não se verifica a existência de suporte probatório para
que os jurados reconhecessem o "privilégio" previsto no art. 121, § 1o, do Código
Penal, motivo pelo qual o julgamento deve ser anulado.
Com efeito, referida tese sequer foi ventilada por
WILSON em seu interrogatório, tendo ele narrado que a vítima e Vanderley
"batucaram" na lataria de seu veículo e, por isso, chamou-os de "veados". Ao se
aproximarem da cabine, WILSON narrou que pegou uma barra de ferro para se
defender, o qual foi tomado pela testemunha, motivo pelo qual empreendeu
velocidade no veículo e acertou a vítima.
Não se verifica, pois, que WILSON tenha agido "sob o
domínio de violenta emoção", ainda que seja integralmente procedente a sua versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000403-85.2015.8.26.0537 -Voto no 16238
6
de que vítima e testemunha iniciaram as desavenças com o "batuque" na lataria do
caminhão.
WILSON narrou, em realidade, que não agiu com
animus necandi, mas amparado pela legítima defesa real e própria, porque acreditava
que seria ferido pelos indivíduos.
Evidente que, ante a prévia discussão travada, inclusive
recebendo golpe com a barra de ferro contra a lataria do caminhão, pode-se supor que
WILSON tenha decidido agir por emoção. Ocorre que, a mera emoção não é
suficiente para a presença da causa especial de diminuição de pena, devendo ser
violenta a ponto de dominar os sentimentos do agente ativo.
Não se está a firmar que WILSON faltou com a
verdade, em absoluto, mas que a sua verdade não aparenta tenha agido "sob o
domínio de violenta emoção". Eventualmente, pode, sim, ter agido em legítima
defesa.
WILSON deve ser submetido a novo julgamento pelo
Tribunal do Júri para que a causa de diminuição de pena seja novamente objeto de
decisão e, consequentemente, a qualificadora do motivo fútil, pois foi considerada
prejudicada por conta daquela, eis que possui natureza subjetiva.
Ademais, nova submissão a julgamento também
possibilitará seja novamente objeto de discussão a legítima defesa sustentada, bem
como as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
de modo que as partes terão por satisfeitos os pedidos principais dos recursos.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento dos recursos
interpostos para que WILSON ROMÃO BATISTA seja submetido a novo
julgamento pelo Tribunal do Júri.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR